Tribunal: TJES
Processo: 5015588-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015588-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULMAR VALADARES DE SALES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI Nº 911/69. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA APÓS A CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, embora reconhecendo a ausência do contrato de financiamento nos autos da Ação de Busca e Apreensão, determinou a intimação da parte autora para juntar o documento sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Agravante sustenta que a petição inicial foi proposta sem a juntada do documento indispensável à propositura da ação (contrato), o qual somente foi incluído nos autos após a contestação, sendo, portanto, intempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento em face da decisão que determina a juntada de documento indispensável à propositura da ação; (ii) estabelecer se é válida a juntada extemporânea do contrato firmado entre as partes após a contestação na Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida se insere na hipótese de taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo 988 do STJ, sendo cabível o Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

O contrato firmado entre as partes é documento indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 434 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A juntada do contrato somente após a apresentação da contestação caracteriza descumprimento dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo, não se enquadrando nas hipóteses de juntada extemporânea admitidas pelo art. 435 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a juntada posterior de documentos apenas quando não se tratar de documentos indispensáveis à propositura da ação, hipótese que não se verifica no caso concreto.

A juntada intempestiva compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que inviabiliza o pleno conhecimento da causa de pedir pela parte ré.

A alienação extrajudicial do bem apreendido não afasta o interesse recursal, pois persistem os efeitos jurídicos da demanda, especialmente quanto às sanções previstas nos §§ 6º e 7º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O contrato firmado entre as partes é documento indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

A juntada extemporânea do contrato, após a apresentação da contestação, é inválida, por comprometer pressupostos processuais e o contraditório.

É cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que admite a juntada de documento indispensável fora do tempo legal, nos termos da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435, 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2141516/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.162.381/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023; STJ, REsp 1.632.501/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.788.165/MA, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015588-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JULMAR VALADARES DE SALES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A em face de Julmar Valadares de Sales, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 10162153 (páginas 05-07), destacou que muito embora o feito já estivesse pronto para prolação da Sentença, e a despeito de reconhecer que o contrato de empréstimo firmado entre as partes constitui documento indispensável à propositura da ação, determinou a intimação da:

“(...) parte autora pessoalmente para juntar aos autos do processo o contrato de financiamento n. 40611670, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV).”

Inconformado com a referida determinação, o Requerido, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 10162152), no qual aduz que a Decisão deve ser reformada porque a petição inicial da demanda originária não foi instruída com documento indispensável à propositura da ação (o contrato firmado entre as partes), fato este devidamente informado nos autos e ignorado por mais de uma vez pelo ora Agravado.

Os referidos argumentos do Agravante, insta salientar, são procedentes e,
data venia
, não foram infirmados pelo Agravado, seja no Agravo Interno interposto no id 10599874, seja nas contrarrazões constantes no id 10599878.

Destaco, em início de fundamentação, que o recurso deve ser conhecido, haja vista que, a despeito do provimento judicial recorrido não constar no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), a situação fática narrada pelo Agravante - e corroborada pelos documentos que instruem o presente recurso - se insere na exceção pronunciada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da definição do Tema Repetitivo 988, isto é, restou “
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

No caso, é incontroverso que o Agravado, Autor da demanda originária, instruiu a petição inicial
sem documento indispensável

à propositura da ação, haja vista que não juntou o contrato assinado entre as partes.

O colendo STJ, aliás, ao destacar que, além da comprovação da constituição em mora do devedor, o contrato assinado entre as partes representa documento indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão firmada no Decreto-Lei n.º 911/69, ressaltou a importância da juntada do negócio jurídico por diversos motivos, dentre eles:

“(...) (i) para que se comprove a titularidade do direito e a legitimidade das partes; (ii) para que se identifique, com precisão, qual o objeto que será apreendido e entregue ao credor; (iii) para que se contabilize os encargos de mora pretendidos pelo autor e se possa confirmar o valor cobrado na petição inicial.” (Trecho do inteiro teor do voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 2141516/DF).

A falta de juntada do contrato firmado entre as partes, como é possível perceber, acaba até mesmo por comprometer o contraditório e a ampla defesa do réu (no caso o Agravante), que, em tese, não terá os meios necessários e suficientes a respaldar a impugnação aos pedidos iniciais.

É certo, porém, que há julgados que admitem a juntada posterior dos documentos indispensáveis à propositura da Ação de Busca e Apreensão; de fato, no citado REsp 2141516/DF o colendo STJ autorizou essa instrução posterior da petição inicial, todavia, a peculiaridade é que, no caso julgado pela mencionada Corte Superior (STJ),
o réu - no caso o Agravante - ainda não havia sido citado
.

O Agravante, na hipótese em exame, demonstrou que, após o deferimento da liminar (fl. 22), o Agravado, ainda antes da citação mas depois do cumprimento da busca e apreensão (fl. 27), efetivamente se manifestou nos autos sem, contudo, juntar o negócio jurídico firmado entre as partes (fls. 28-29).

Já
após
a apresentação da contestação (fls. 30-38), na qual se apontou a inexistência do contrato firmado entre as partes, o Banco Agravado foi intimado para réplica (fl. 46) e apenas requereu (fls. 47-48) a baixa na restrição do bem apreendido no RENAJUD - ou seja, novamente não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes.

Na sequência, o Magistrado determinou (fl. 56) a intimação do Agravado para “
ciência da contestação
” e este, apesar de devidamente intimado (fl. 59), não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes - o que só procedeu após a prolação do provimento judicial recorrido.

Ora, assim como defende o Agravante em suas razões recursais, a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC, deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, somente sendo permitida a juntada extemporânea quando se tratar de documentos
novos
“
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
” (art. 435 do CPC).

Ao interpretar o art. 434 do CPC o STJ ainda admite que a parte autora proceda a juntada de documentos após a petição inicial, mas desde que, dentre outros motivos, não se trate daqueles indispensáveis à propositura da ação - e o contrato escrito firmado entre as partes, como antes dito, se inclui nesta característica. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação
; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). (...). (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). (Sem grifo no original).

(...). A controvérsia dos autos está em verificar i) a ocorrência, ou não, da negativa de prestação jurisdicional alegada e ii) a possibilidade, ou não, da juntada de documentos que dão suporte à causa de pedir apenas na fase de cumprimento de sentença. (...). 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, a juntada tardia de documentos, mesmo nas hipóteses em que não se verifique a má-fé ou a intenção de surpreender o juízo, só é permitida quando a documentação a ser juntada não seja indispensável à propositura da ação. Precedentes
. (...). (REsp n. 1.632.501/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). (Sem grifo no original).

(...). Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo,
é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes
. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.165/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar, ainda, que o fato do bem objeto da demanda já ter sido alienado em leilão extrajudicial promovido pelo Agravado (conforme informado nas razões recursais) não implica na perda superveniente deste expediente recursal, haja vista a necessidade de garantir ao Agravante as sanções previstas nos §§ 6º e 7º do Decreto-Lei n.º 911/69 (multa e perdas e danos).

Aliás, como o feito originário ainda não foi julgado, necessário que, na elaboração da Sentença, o MM. Juiz
a quo
leve em consideração os elementos tratados neste voto, notadamente o ajuizamento da demanda sem a juntada de documento indispensável, circunstância esta que, além de justificar o interesse no julgamento do recurso, também evidencia, como antes dito, a aplicação da taxatividade mitigada estabelecida no Tema Repetitivo 988.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar em parte a Decisão recorrida no sentido de reconhecer a intempestividade da juntada do contrato firmado entre as partes (documento indispensável à propositura da demanda) e, em consequência, determinar o desentranhamento do aludido documento, de modo a ressalvar ao Agravante as sanções previstas nos §§ 6º e 7º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Julgo, ademais, prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.